Tribunal: TJES
Processo: 5001915-44.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESVIRTUAMENTO DA AVENÇA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO, ANTE A AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, CONSISTENTES EM DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S. A. contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por aposentado, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para (I) declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (II) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. No recurso, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a licitude dos descontos, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se houve comprovação válida da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável pelo consumidor; (II) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos; e (III) determinar se são cabíveis a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O conjunto probatório não comprova a contratação válida do cartão de crédito consignado, porque a assinatura aposta no instrumento contratual foi impugnada e sua autenticidade não foi demonstrada por prova produzida nos autos.

4. A mera existência de termo contratual e de comprovante de depósito em conta não basta para demonstrar contratação regular, especialmente diante da condição de hipossuficiência técnica e econômica do consumidor idoso.

5. A ausência de comprovação da entrega efetiva do cartão de crédito e de sua utilização para compras na forma ordinária da modalidade contratada revela desvirtuamento da avença e fragiliza a tese de contratação válida e consciente.

6. A inexistência de compras ou saques posteriores à suposta contratação, verificada nas faturas juntadas aos autos, corrobora a narrativa do consumidor de que não anuiu validamente ao serviço.

7. Os descontos efetuados no benefício previdenciário, sem comprovação válida da contratação, são indevidos e impõem a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência da relação contratual controvertida.

8. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque a cobrança indevida persistiu sem demonstração de engano justificável.

9. O dano moral evidenciado pelas circunstâncias do caso, pois a cobrança de dívida não validamente contratada, os transtornos e angústias ligadas à redução de verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar de forma idônea a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

2. A mera juntada do instrumento contratual e do comprovante de depósito em conta não valida a contratação quando a assinatura é impugnada e não há prova da entrega ou da utilização regular do cartão.

3. A ausência de comprovação da entrega do cartão e de seu uso na modalidade contratada descaracteriza a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário autoriza a repetição do indébito em dobro quando não demonstrado engano justificável.

5. O desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar, em circunstâncias que excedem o mero aborrecimento, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1º, III, e 52; CC, arts. 138 e 139; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - Apelação Cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 30-03-2021, DJe 10-05-2021; AP. n. 5026843-06.2024.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 16-01-2026; TJPR - Apelação Cível n. 0000304-69.2022.8.16.0175, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 02-05-2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001915-44.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS LINDENBERG DA SILVA LOPES
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o Acórdão.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001915-44.2021.8.08.0008.

APELANTE: BANCO BMG S. A.

APELADO: CARLOS LINDENBERG DA SILVA LOPES.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Verifica-se que o autor celebrou com o réu contrato no qua
l
f
oi
prevista a emissão de “cartão de crédito consignado” pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto no benefício previdenciário.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda à ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pelo autor, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que tinha ele a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação
C
ível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cart
ão
de crédito pel
o
autor, tampouco a utilização de ta
l
instrumento por el
e
.
Neste particular, e em verificação dos elementos de prova, a MM. Juíza fundamentou acertadamente no seguinte sentido: “Não obstante, ao consultar as faturas do aludido cartão consignável (Ids 41256795, 41256800 e 41258203), verifica-se que não ocorreram quaisquer compras ou saques após a suposta contratação, o que, corrobora com a narrativa fática do consumidor.” (id 16107851 – fl. 06).

A nulidade do contrato, embora reconhecida para proteger
o
consumidor
lesado por
uma contratação viciada, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, à situação anterior à celebração do negócio jurídico. Se o contrato é nulo, ele não produz efeitos jurídicos desde a sua origem (
ex tunc
), e as partes devem ser repostas na condição em que se encontravam antes da sua celebração, como se o negócio jurídico jamais tivesse existido. Isso significa que, se o banco creditou um valor na conta da consumidora em razão de um contrato nulo, esse valor deve ser restituído ao banco, da mesma forma que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos à consumidora.

Nesse contexto, a
contratação é nula por vício de consentimento (erro substancial), nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, e por violação direta a princípios basilares do CDC. Consequentemente, os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante são indevidos e devem ser restituídos. A restituição deve se dar em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta d
o
apela
nte
, ao não solucionar o problema e permitir a perpetuação do erro do consumidor, afasta a hipótese de engano justificável.

Outrossim, o
dano moral, por sua vez, é evidente (in re ipsa). A angústia de ser cobrado por uma dívida não desejada, os transtornos para tentar solucionar o problema e a redução de verba de natureza alimentar configuram ofensa que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do apelante.

Posto isso, rogando vênias ao eminente Relator,
nego provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001915-44.2021.8.08.0008

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: CARLOS LINDENBERG DA SILVA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 16107851, proferida nos autos da “
Ação Ordinária”
ajuizada por Carlos Lindenberg da Silva Lopes em desfavor do Banco BMG S. A.,
na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular para:
(i)
declarar a inexistência do contrato firmado entre as partes; e
(ii)
condenar a instituição financeira a restituir em dobro ao Autor os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 16107853) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença
,
aduzindo, em síntese:
(i)
a inexistência de falha na prestação de serviços, pois a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e comprovada, inclusive com a utilização do limite para saque no valor de R$ 4.814,00 e a realização de pagamentos complementares das faturas pelo Apelado;
(ii)
a validade da contratação diante da ausência de objeção do consumidor por longo período, o que configura
supressio
e
venire contra factum proprium
;
(iii)
a nulidade da declaração de inexistência do contrato, por ter sido comprovado o vínculo jurídico e a origem do débito, além de o negócio cumprir os requisitos do artigo 104 do Código Civil;
(iv)
a inexistência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório; e
(v)
a necessidade de afastar a condenação de restituição material, por ser indevida a devolução em dobro e não haver comprovação de dano material, pugnando, alternativamente, para que a repetição do indébito seja na forma simples ou, caso mantida a condenação em dobro, que esta incida apenas nas parcelas descontadas após 30/03/2021.

No presente caso, a parte autora afirmou ser pessoa idosa e que, ao analisar os extratos de seu benefício previdenciário, notou descontos realizados a título de “contratos de cartão”. Ocorre que, segundo alega, “
nunca fez tal contratação, nem tampouco recebeu algum cartão de crédito em sua residência
”.

Analisando os autos, verifica-se que, de acordo com os documentos colacionados pelo Banco, as partes firmaram contrato de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” (RMC), o qual consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão.

Pois bem. Observa-se que o contrato apresentado pela instituição financeira no ID 16107433 exibe de forma clara e precisa a sua natureza, em linguagem de fácil compreensão.

No referido documento consta, em letras maiúsculas e com o devido destaque, que se trata de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

No item II do contrato há o subtítulo “CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, acima do campo de assinatura consta a frase “Assine abaixo e confirme a contratação de seu Cartão de Crédito Consignado BMG Card” e ao lado do campo de assinatura há o desenho de um cartão de crédito.

Por fim, no item VII consta como subtítulo “CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.”, bem como que: “O TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”.

Ademais, os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam que o Apelado não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou dos valores, que foram devidamente creditados em sua conta bancária (ID 16107837). Tal conduta é absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento ou de ausência de vontade de contratar, robustecendo a higidez do negócio jurídico.

E é importante mencionar ainda que o banco apresentou cópia do contrato devidamente assinado, juntamente com documento pessoal do Autor/Apelado.

Assim, conclui-se que a avença foi celebrada por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, tendo o Apelante manifestado sua vontade de forma livre e consciente, utilizando-se, ademais, do crédito que lhe foi concedido.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III DO CDC. ADEMAIS EXISTÊNCIA DE SAQUES COMPLEMENTARES POSTERIORMENTE REALIZADOS APÓS O SAQUE INICIAL DO VALOR MUTUADO. AUSÊNCIA DE ERRO OU QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALORES A SEREM RESTITUÍDOS EM FAVOR DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000304-69.2022.8.16.0175 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 02.05.2023)

Portanto, há legalidade na contratação.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e regulares os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante, que decorreram do exercício regular de um direito do credor, não subsistem os pleitos indenizatórios, quer a título de repetição de indébito, quer por danos morais.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a r. sentença. Julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação.

Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.
Sr. Presidente, analisei os autos e não tenho dúvidas em acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente Des. Dair.
VOTO

VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO BMG S/A
, inconformado com a r. sentença do id 16107851 que declarou “
a inexistência do contrato objeto da lide entre as partes
”, condenou “
a ré para restituir em dobro ao autor, os valores indevidamente descontados
” e condenou “
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

O eminente Relator deu provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos, por entender que não houve falha no dever de informação pela instituição financeira apelante, e que, de fato, o apelado tinha ciência do produto que estava sendo contratado, a saber, cartão de crédito com margem consignável (RMC).

Porém, no caso vertente, entendo que a questão merece ser analisada por outra ótica.

Verifica-se que o apelado, pessoa idosa e aposentado, afirmou de forma consistente jamais ter contratado com a apelante cartão de crédito.

Embora conste dos autos o instrumento contratual assinado (id 16107433), nele consta somente a assinatura do apelado, que inclusive foi contestada pelo mesmo na réplica (id 16107838), e sua legitimidade não foi comprovada por nenhuma prova produzida nos autos. E mais: como mencionado na sentença recorrida, infere-se que o correspondente financeiro indicado no Item V do contrato encontra-se localizado na cidade de Florianópolis/SC, enquanto o apelado residente em Barra de São Francisco/ES.

Tais fatos corroboram com a narrativa fática do consumidor de que não contratou o serviço.

Logo, a mera existência de termo contratual, cuja assinatura é contestada pelo apelante, e de comprovante de crédito em conta não é suficiente para afastar a conclusão acerca do vício alegado pelo apelado, de que não contratou o serviço, especialmente em se tratando de consumidor hipossuficiente técnica e economicamente.

O fato dos numerários terem sido creditados na conta bancária do apelado (id 16107837) não conduzem a legitimidade da contratação, ainda mais de cartão de crédito consignado. Isso porque não há comprovação da entrega efetiva do cartão de crédito ou meso sua utilização para compras a prazo, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva de contratação válida e consciente. Como apontado pelo juízo de origem, “
ao consultar as faturas do aludido cartão consignável (Ids 41256795, 41256800 e 41258203), verifica-se que não ocorreram quaisquer compras ou saques após a suposta contratação
”.

Este Tribunal possui iterativa orientação de que “
A ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito à autora, bem como da utilização do instrumento para compras na forma ordinária da modalidade contratada, revela desvirtuamento da finalidade do contrato e descaracteriza sua natureza como cartão de crédito
” (TJES, 5026843-06.2024.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/01/2026).

Registre-se, inclusive, que o depósito do numerário na conta do apelado não valida o contrato quando não comprovada a veracidade da assinatura aposta no mesmo – o que é o caso dos autos -, porque nestas hipóteses não houve contratação do serviço. Esse é, inclusive, o procedimento adotado na fraude no empréstimo consignado do INSS, em que os valores dos empréstimos fraudulentos são depositados na conta vinculada ao benefício previdenciário.

O conjunto probatório, pois, indica que não houve a contratação de cartão de crédito com amortização mínima mediante RMC pelo apelado.

Por consequência lógica, entendo ser caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Destarte, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir, a fim de
negar
provimento
ao recurso e manter integralmente a r. sentença apelada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
Sessão Ordinária Presencial de 17/03/2026

Voto: Acompanhar a divergência.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim